Tribunal: TJBA
Processo: 0501568-77.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501568-77.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: BENEDITO FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GUTEMBERG SILVA DUARTE, GUTEMBERG JUNIOR VIANA DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DÍVIDA LÍQUIDA E POSITIVA. DATA DO VENCIMENTO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0501568-77.2016.8.05.0079, em que é apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e apelado BENEDITO FERREIRA SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça